Tribunal: STF
Processo: HC 86769
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
 INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NÃO RESTAR PROVADO O CARÁTER
INTERNACIONAL DO TRÁFICO, BEM COMO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À
PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE, EM FACE DA NEGATIVA DO DIREITO DE
APELAR EM LIBERDADE.
A comprovação do caráter internacional do
tráfico de entorpecentes, e, por conseguinte, o reconhecimento da
incompetência do juízo demandam aprofundado exame do conjunto
probatório do feito, o que não é permitido na via estreita do habeas
 corpus.
Quanto à negativa do direito de apelar em liberdade,
impossível o conhecimento de questão não apreciada pelo Superior
Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal, pena de
indevida supressão de instância. Precedentes (HC 84.349, HC 83.922,
HC 83.489, HC 81.617).
Writ conhecido em parte e, nessa parte,
denegado.